Tribunal: TJSP
Processo: 0034226-37.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ção de aposentadoria visando à incorporação de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Acórdão deste Tribunal diverge da tese firmada no julgamento do REsp n. 1.778.938-SP e do REsp n. 1.740.397-RS. Pretensão inicial parcialmente acolhida. Necessidade de realização de cálculo atuarial em sede de liquidação de sentença e de prévia recomposição das reservas matemáticas. Juízo de retratação positivo para dar parcial provimento ao recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 0034226-37.2014.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Artigo 1.030, II, do CPC. Previdência privada. Pedido de complementação de aposentadoria visando à incorporação de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Acórdão deste Tribunal diverge da tese firmada no julgamento do REsp n. 1.778.938-SP e do REsp n. 1.740.397-RS. Pretensão inicial parcialmente acolhida. Necessidade de realização de cálculo atuarial em

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Artigo 1.030, II, do CPC. Previdência privada. Pedido de complementação de aposentadoria visando à incorporação de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Acórdão deste Tribunal diverge da tese firmada no julgamento do REsp n. 1.778.938-SP e do REsp n. 1.740.397-RS. Pretensão inicial parcialmente acolhida. Necessidade de realização de cálculo atuarial em sede de liquidação de sentença e de prévia recomposição das reservas matemáticas. Juízo de retratação positivo para dar parcial provimento ao recurso de apelação.